Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731663-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Em petição de ID 72554059, o autor/apelante requer “a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da presente demanda até o dia 26 de junho de 2025, a fim de resguardar a eficácia do julgamento colegiado da Apelação e permitir a publicação tempestiva do respectivo acórdão”. Para tanto, alega que: 1) o julgamento da presente apelação, foi adiado em virtude da ausência do relator, em razão de compromisso inadiável, conforme certificado administrativamente pelo órgão jurisdicional; 2) em consequência do referido adiamento, o julgamento do recurso foi reagendado para o dia 25 de junho de 2025; 3) o imóvel objeto da presente demanda, dado em garantia fiduciária e cujo valor de mercado é substancialmente superior ao montante da dívida discutida, foi incluído em leilão extrajudicial que já se encontra em curso na modalidade eletrônica, com aceitação de lances, estando seu encerramento previsto para os dias 16 e 18 de junho de 2025, respectivamente em primeira e segunda praça; 4) caso o bem venha a ser alienado em hasta pública antes do julgamento, o apelante poderá experimentar lesão irreversível, sobretudo diante da possibilidade de arrematação por terceiro de boa-fé, hipótese em que a posterior procedência da apelação poderá revelar-se inócua ou de execução complexa, incerta e dispendiosa, se não absolutamente inviável; 5) os fatos novos aqui expostos — adiamento da sessão de julgamento e ocorrência de leilão extrajudicial — justificam a concessão da medida ora requerida, com o objetivo de preservar a eficácia da jurisdição, prevenir o perecimento de direito e resguardar a utilidade do provimento final do presente recurso; 6) a tutela recursal anteriormente pleiteada foi indeferida sob o fundamento de que a apelação versaria apenas sobre preliminar de ilegitimidade passiva, sem análise do mérito contratual, no entanto, a eventual procedência da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira demandada poderá impactar diretamente no julgamento de mérito da ação, uma vez que conduziria ao reconhecimento da revelia da parte legitimamente passiva, que não apresentou contestação válida, podendo resultar na suspensão dos atos de expropriação e revisão contratual; 7) desde a origem da demanda, alega que houve manifesta ilegalidade na conduta da instituição financeira, notadamente no tocante à negativa injustificada de prorrogação da dívida rural contraída, a despeito de preencher todos os requisitos legais e normativos aplicáveis à concessão desse benefício, conforme previsto no Manual de Crédito Rural, especialmente em suas disposições que tratam do alongamento de dívidas em decorrência de frustração de safra; 8) a jurisprudência pátria já entendeu que a ocorrência do leilão em data anterior ao provimento jurisdicional, configura o elemento apto a demonstrar risco ao resultado útil do processo. É o breve relato. Decido. Com razão o autor/apelante, ora requerente. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do réu BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. para figurar na ação de revisão de contrato bancário e, consequentemente, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, com o seguinte fundamento, in verbis: “(...) No caso, o autor não juntou no processo o contrato firmado com o banco réu, mas, da análise dos extratos bancários juntados ao processo, verifica-se que a relação contratual foi estabelecida de fato com a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI (ID 206009646), que não integra a presente relação processual, e não com o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., O autor, instado a se manifestar sobre a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (art. 9o e 10, CPC), aduziu, em síntese, que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e que ambas funcionam no mesmo estabelecimento, logo, o réu tem legitimidade processual para figurar no polo passivo, com base na teoria da aparência. (ID 212110901). Ocorre que a legitimidade passiva para a ação revisional é da instituição financeira original, que celebrou o contrato com o autor, ou seja, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI. Com efeito, a pretensão autoral foi dirigida à pessoa jurídica diversa, que não tem ingerência ou responsabilidade sobre os contratos impugnados na presente relação processual, não sendo o caso de se invocar a Teoria da Aparência na espécie, haja vista a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja atribuição constitucional é de padronizar a interpretação das normas infraconstitucionais, a fim de garantir a coerência e a uniformidade do sistema jurídico brasileiro, contribuindo para a segurança jurídica e a justiça. De fato, o c. STJ tem entendimento consolidado de que não existe solidariedade passiva entre os entes que compõem o sistema cooperativo. Isso porque o sistema de crédito cooperativo, fundado na autonomia e independência de suas entidades, determina que cada uma delas seja responsável individualmente por seus atos e obrigações. (...) Portanto, uma vez que não houve a demonstração nos autos de que o banco réu e a cooperativa de crédito, com quem o autor possui relacionamento bancário, não integram o mesmo grupo econômico ou, de alguma forma, aquele assumiu a responsabilidade de responder pelos serviços contratados pelo autor, o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. é parte ilegítima para compor o polo passivo processual, o que impede o exame do mérito da demanda. (...)” Ocorre que, quanto a esse ponto, o autor/apelante vem sustentando desde o seu primeiro pedido de tutela de urgência em grau de apelação que: 1) após citada no endereço da agência que administrava a conta corrente do apelante, bem como seus contratos de empréstimos, o banco apelado manteve-se inerte, sem apresentar contestação no prazo legal, razão pela qual foi decretada a sua revelia; 2) o banco apelado apresentou atabalhoadamente uma exceção de pré-executividade, mesmo já revel, alegando ilegitimidade passiva, sustentando que a citação teria ocorrido em endereço pertencente a uma entidade distinta, sem qualquer vínculo operacional com a relação jurídica discutida nos autos; 3) o feito foi extinto sem julgamento do mérito, exatamente sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A., em razão de sua alegação de que não teria participado diretamente da relação contratual; 4) o banco apelado alegou que a pessoa jurídica que deveria constar no polo passivo da demanda seria a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central, estabelecida à Av. Kaled Kosac, 1035, Centro, da Cidade de Cristalina/GO; 5) a gerente comercial da agência do banco apelado (SICREDI do Estado de Goiás) agendou uma reunião presencial, no mesmo endereço da citação, para tratativas de acordo e o mesmo escritório que defendeu a apelada nestes autos (alegando sua ilegitimidade passiva) também entrou em contato com este causídico para tratativas de acordo acerca da dívida do contrato objeto da lide, o que comprova a legitimidade passiva; 6) mais grave ainda, o banco apelado se utilizou da mencionada reunião como subterfúgio para surpreender o apelante com a notificação da consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide, mediante a presença inesperada de um oficial cartorário; 7) há forte plausibilidade de fraude processual praticada pelo banco apelado e há risco concreto de dano grave, pois o imóvel é um bem essencial para a atividade produtiva do apelante e de sua família. Todavia, embora, naquela ocasião, tenha indeferido a tutela de urgência requerida, considerei que, para se concluir pela legitimidade do banco apelado, seria necessário um exame mais aprofundado dos elementos de prova constantes dos autos, incompatível com aquela fase processual, e que, para a manutenção do imóvel na posse do apelante seria necessário verificar o próprio direito ao alongamento da dívida, bem como a regularidade dos valores cobrados, o que também seria inviável em sede de cognição sumária. Em conclusão, asseverei que a legitimidade passiva do banco apelado e o direito ao alongamento da dívida, portanto, são questões que se confundem com o mérito do apelo e com ele serão examinadas. Ocorre que, agora, o autor/apelante traz a informação de que o imóvel dado em garantia fiduciária da operação de crédito foi incluído em leilão extrajudicial que já se encontra em curso na modalidade eletrônica, com aceitação de lances, estando seu encerramento previsto para os dias 16 e 18 de junho de 2025, respectivamente em primeira e segunda praça, e que a apelação, pautada para 04 de junho de 2025, teve seu julgamento adiado para 25 de junho de 2025 em razão de compromisso inadiável desde Relator, de modo que, até lá, o leilão já terá se encerrado (ID 72554060 e 72554061). Assim, havendo prejudicialidade da questão a ser dirimida no presente apelo (legitimidade passiva do banco apelado), entendo que assiste razão ao autor/apelante em sua pretensão. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para suspender o leilão extrajudicial dos imóveis (1o Leilão: 16/06/2025, segunda-feira, às 11h de Brasília; 2o Leilão: 18/06/2025, quarta-feira, às 11h de Brasília - IMÓVEL 1 – MATRÍCULA No 18.479 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TAB. 1o DE NOTAS DA COMARCA DE NIQUELÂNDIA-GO; IMÓVEL 2 – MATRÍCULA No 18.480 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TAB. 1o DE NOTAS DA COMARCA DE NIQUELÂNDIA-GO) até o julgamento da presente apelação pelo colegiado. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeça-se ofício ao leiloeiro para conhecimento e providências, COM URGÊNCIA. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator